Tribunal: TJPA
Processo: 0803184-86.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803184-86.2023.8.14.0024

APELANTE: ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SUPRIR OMISSÃO E MAJORAR OS HONORÁRIOS AO PATAMAR DE 12%.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por Antônio Bezerra de Almeida, mantendo sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais cumulada com lucros cessantes.

2.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, por ausência de majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, requerendo o suprimento do vício, com atribuição de efeito infringente, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, quando mantida a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, inclusive quando se tratar de matéria de ordem pública ou de aplicação obrigatória.
5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, quando do julgamento do recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.
6. Mantida a sentença de improcedência e confirmado o julgamento favorável ao ente público, impõe-se a majoração da verba honorária, configurando omissão a ausência de manifestação expressa sobre o ponto no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeito infringente, para majorar os honorários advocatícios ao percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a sentença favorável à parte vencedora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que conheceu do recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Bezerra de Almeida e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba – PA.

Inicialmente, cumpre rememorar que, na origem, trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais cumulada com pedido de indenização por lucros cessantes, na qual o autor alegou ter celebrado contrato de locação não residencial com o ente público, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, tendo por objeto imóvel situado na Avenida Haroldo Veloso, nº 606, bairro Boa Esperança, no Município de Itaituba, destinado ao funcionamento da 12ª Unidade Regional de Educação. Segundo narrado na exordial, o pacto locatício perdurou por aproximadamente nove anos, com sucessivas renovações, sendo encerrado em agosto de 2021, ocasião em que, durante vistoria de devolução realizada em 11/08/2021, teriam sido constatados diversos danos estruturais no imóvel, os quais, a seu ver, extrapolariam o desgaste natural decorrente do uso ordinário. Sustentou que, diante da inércia do ente público em promover os reparos, mesmo após tratativas administrativas, foi compelido a arcar com as obras de restauração, despendendo o montante de R$ 45.562,79 (quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), além de suportar prejuízo a título de lucros cessantes no importe de R$ 44.439,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes a oito meses de vacância do imóvel, atribuindo à causa o valor de R$ 90.002,63 (noventa mil e dois reais e sessenta e três centavos).

Posteriormente, regularizada a relação processual, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restaram comprovados, de forma robusta, nem o inadimplemento contratual do ente público, nem o nexo causal entre os alegados danos e a conduta estatal, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs Apelação Cível, reiterando a tese de que os danos constatados em laudo técnico não se confundiriam com deteriorações ordinárias, invocando a cláusula 6.5 do contrato de locação, que impunha ao locatário o dever de conservação do imóvel, e defendendo que os documentos acostados – laudo de vistoria, fotografias e orçamentos – seriam suficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive no tocante aos lucros cessantes.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, arguindo ausência de comprovação do dano indenizável e do nexo causal, além da insuficiência probatória dos documentos unilaterais apresentados pelo autor, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Submetido o feito à 1ª Turma de Direito Público, foi proferido acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, assentando que as provas carreadas aos autos não demonstraram que as deteriorações apontadas extrapolariam o desgaste natural decorrente do uso ordinário do imóvel, tampouco restou comprovado, de modo categórico, o alegado prejuízo a título de lucros cessantes, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

Por conseguinte, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, com expresso pedido de efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Em suas razões, aduzindo, em síntese, que o acórdão embargado, ao negar provimento à apelação interposta pela parte autora, deixou de majorar a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, incorrendo, assim, em omissão. Argumenta que, uma vez mantida a sentença de improcedência e, portanto, confirmado o julgamento em favor do Estado do Pará, impõe-se a aplicação do referido dispositivo legal, com a consequente majoração dos honorários fixados na origem.

Requer, desse modo, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, inclusive com atribuição de efeito infringente, para o fim específico de majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Alternativamente, pleiteia que seja emitido pronunciamento expresso acerca das teses suscitadas e dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Por fim, não consta nos autos apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração até o momento da elaboração do presente relatório, tampouco houve manifestação do Ministério Público em segundo grau especificamente acerca dos embargos, mantendo-se hígida a anterior ciência sem emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Transcrevo o teor do referido dispositivo legal:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Posteriormente, destaco que os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Nesse sentido, destaco o seguinte entendimento jurisprudencial:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto à majoração da verba honorária em âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, aduzindo, assim, que tal omissão deve ser suprida por meio destes aclaratórios.

Verifico, analisando detidamente os autos, que assiste razão à parte embargante, na medida em que, efetivamente, o acórdão prolatado, conquanto tenha desprovido o recurso adverso, não majorou os honorários advocatícios em sede recursal, deixando de observar comando expresso do art. 85, §11º, do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal majorar, de ofício, honorários fixados pelo juízo de origem caso não haja recurso específico quanto a este aspecto.

O próprio texto legal do art. 85, §11, do CPC, induz à compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações: "majorará os honorários fixados anteriormente" e que são os "honorários devidos ao advogado do vencedor".

Dessa forma, restou caracterizada omissão a ser suprida por este Colegiado, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, valor este que se mostra compatível com a atividade desenvolvida em grau de recurso, em estrita observância à legislação processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
para majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal ao patamar de 12% (doze por cento), conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026